Tribunal: STF
Processo: ARE 1406123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS DEADICIONAL NOTURNO. LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO AO HORÁRIO FIXADO NA NORMA COLETIVA. PRORROGAÇÃO EM PERÍODO DIURNO. JORNADA MISTA.



    O acórdão recorrido pelo qual, diante da constatação de que havia labor após às 5:00h da manhã, concluiu pela condenação da ré ao pagamento de adicional noturno pela prorrogação da jornada noturna, coaduna-secom os termos do art. 73, §5º, da CLT e da Súmula nº 60, II, do c. TST. Consta expressamente do v. acórdão recorrido que não há determinação na norma coletiva de exclusão do pagamento de adicional noturnoem relação à prorrogação da jornada noturna, mas apenas a estipulação do pagamento de um adicional noturno convencional mais benéfico, devido exclusivamente entre às 22:00h e 5:00h. Assim não se vislumbra afrontaao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, pois não se verifica tenha a Corte Regional negado validade a acordo e/ou convenção coletiva de trabalho. Registre-se que os arts. 113, 187 e 422 do Código Civil, 8º, §3º, da CLT e 5º, LIV, da Constituição Federal não guardam pertinência com a matéria em análise. Estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência sedimentada pelo c. TST, incide a Súmula nº 333/TST e o art. 896, §7º, da CLTem óbices ao destrancamento do apelo.



    Agravo conhecido e desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O acórdão recorrido pelo qual, diante da constatação de quehavia labor após às 5:00h da manhã, concluiu pela condenação da ré ao pagamento deadicional noturno pela prorrogação da jornada noturna, coaduna-se com os termos doart. 73, §5º, da CLT e da Súmula nº 60, II, do c. TST.



    Consta expressamente do v. acórdão recorrido que não hádeterminação na norma coletiva de exclusão do pagamento de adicional noturno emrelação à prorrogação da jornada noturna, mas apenas a estipulação do pagamento deum adicional noturno convencional mais benéfico, devido exclusivamente entre às22:00h e 5:00h. Assim não se vislumbra afronta ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal,pois não se verifica tenha a Corte Regional negado validade a acordo e/ou convençãocoletiva de trabalho.



    Estando o v. acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudênciasedimentada pelo c. TST, incide a Súmula nº 333/TST e o art. 896, §7º, da CLT em óbicesao destrancamento do apelo."



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente